Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721472-15.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JURACI PESSOA DE CARVALHO: “Em atenção ao teor da petição ID 91626140, indefiro o pleito de suspensão da demanda formulado na petição ID 87526348, uma vez que a peça de ingresso da aludida ação anulatória restou indeferida. Ademais, não houve, até o presente momento, concessão de efeito suspensivo em razão da apelação interposta naqueles autos. No mais, prossiga-se nos termos determinados na decisão ID 90671047.” O Agravante sustenta que propôs ação que tem por nulidade a declaração de nulidade do título executivo. Afirma que a ação foi prematuramente extinta sem análise do pedido de tutela provisória e citação da parte demandada, estando pendente de julgamento a apelação interposta. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade 0700743-53.2021.8.07.0004. Preparo recolhido (IDs 27010569 e 27010570). É o relatório. Decido. Não se vislumbra a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O cumprimento de sentença só pode ser suspenso mediante pleito formulado em impugnação que satisfaça as exigências do artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 525. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Significa dizer que ação de conhecimento autônoma não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença. E, mesmo que teoricamente seja admissível essa possibilidade, seria de rigor a observância dos requisitos de que trata o referido dispositivo legal: garantia do juízo, probabilidade do direito e risco de dano. Não é o que se divisa na espécie, tendo em vista a extinção, sem resolução do mérito, da ação anulatória intentada pelo Agravante, estando pendente de julgamento a apelação interposta. Acrescente-se que, em consonância com os §§ 1o e 6o do artigo 525, o § 1o do artigo 784, aplicável ao cumprimento de sentença por força dos artigos 513, caput, e 771 do Código de Processo Civil, prescreve que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator